Tribunal: TJSP
Processo: 2117247-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117247-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante ITAÚ SEGUROS
DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é agravado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117247-70.2020.8.26.0000 -Voto no 26899
2
Voto no 26899.
Agravo de instrumento no 2117247-70.2020.8.26.0000.
Comarca: Franca.
Agravante: Itaú Seguros de Auto e Residência S. A.
Agravada: CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos em face de distribuidora de energia
elétrica. Inversão do ônus da prova. Autora que alega incapacidade
para analisar a rede de distribuição de energia. Hipossuficiência
técnica não verificada. Perícia já designada. Inexistência de
dificuldade em comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
Precedentes. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão de fls. 329/336 dos autos de origem que, em ação regressiva
de ressarcimento de danos, entre outros pontos, indeferiu a inversão do ônus da
prova.
Sustenta a agravante que se sub-rogou nos direitos dos
segurados; que a agravada tem melhores condições de produzir a prova; que a
inversão do ônus da prova é medida que se impõe, nos termos do Código de
Defesa do Consumidor; que é parte tecnicamente hipossuficiente e que os laudos
juntados no processo não são unilaterais. Requer, assim, seja reformada a
respeitável decisão recorrida, determinando-se a inversão do ônus da prova.
Foi indeferido o pedido liminar (fls. 106).
É o breve relato.
Desnecessária a intimação da parte contrária para responder o
recurso, ante a ausência de prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117247-70.2020.8.26.0000 -Voto no 26899
3
O recurso não comporta provimento.
A agravante ajuizou ação regressiva de ressarcimento de
danos, alegando que celebrou com terceiros consumidores contrato de seguro
residencial e, ante a ocorrência de distúrbios elétricos na rede de distribuição
administrada pela agravada, indenizou os segurados pelos danos causados em
seus aparelhos eletrodomésticos, o que motivou o ajuizamento da presente ação.
Ao sanear o processo, a respeitável decisão agravada atribuiu
à autora o ônus da prova, além de designar perícia.
Em que pese o inconformismo da agravante, a decisão não
comporta reparos.
Inicialmente, não obstante a sub-rogação da agravante nos
diretos dos consumidores assegurados, a inversão do ônus da prova não é
automática, devendo preencher os requisitos exigidos no artigo 6o, VIII, do Código
de Defesa do Consumidor, quais sejam, a verossimilhança das alegações e
hipossuficiência.
No caso, a impossibilidade técnica para analisar a rede de
distribuição de energia elétrica da agravada não é suficiente para caracterizar a
hipossuficiência técnica da agravante, uma vez que tal análise poderá ser suprida
por meio de perícia que, inclusive, já foi designada. No tocante à hipossuficiência
econômica, trata-se de grande empresa com capacidade financeira para viabilizar
a produção das provas necessárias.
Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça, inclusive com precedentes desta Colenda Câmara:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117247-70.2020.8.26.0000 -Voto no 26899
4
ELÉTRICA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
AUSÊNCIA DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
TÉCNICA

PERÍCIA
DETERMINADA
JUSTAMENTE PARA APURAR OS DANOS ALEGADOS NA INICIAL, O
QUE AFASTA O RISCO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR TAIS
DANOS DECISÃO MANTIDA. Agravo de Instrumento improvido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2282197-33.2019.8.26.0000; Rel. Jayme
Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j. 06/05/2020) (realces
não originais).
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva
de indenização securitária. Descabimento da inversão do ônus da prova a
proveito da seguradora seja pela Lei 8.078/90, seja pelo Código de
Processo Civil. Recurso improvido (Agravo de instrumento no 2056019-
94.2020.8.26.0000, Rel. Arantes Theodoro, 36a Câmara de Direito
Privado, TJSP, j. 30.03.2020) (grifo não original).
Agravo de instrumento. Ação regressiva de ressarcimento por danos
decorrentes do fornecimento de energia elétrica, ajuizada por seguradora
contra a distribuidora, fundada na sub-rogação. Insurgência da
seguradora contra o indeferimento do pedido de inversão do ônus da
prova. Descabimento. Inversão do ônus da prova que não é
automática nem impositiva. Necessidade de satisfação de requisitos
previstos em lei, não demonstrados na hipótese. Ausência de
hipossuficiência técnica ou financeira. Ramo de atuação da agravante,
ademais, que não viabiliza concluir pela excessiva dificuldade em
comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Indeferimento da inversão
da prova correto. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2064206-91.2020.8.26.0000;
Rel.
Ana
Lucia
Romanhole Martucci; 33a Câmara de Direito Privado; j. 16/04/2020)
(realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117247-70.2020.8.26.0000 -Voto no 26899
5
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA
SEGURADORA QUE AGE SUB-ROGADA DOS
DIREITOS DOS SEGURADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
INVIABILIDADE

ART.
373, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA
DECISÃO MANTIDA
AGRAVO
IMPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2018441-
97.2020.8.26.0000; Rel. Almeida Sampaio; 25a Câmara de Direito
Privado; j. 11/05/2020) (realces não originais).
Agravo de instrumento
Ação regressiva de seguradora em face de
concessionária de energia elétrica Indeferimento da inversão do ônus
da prova pelo juízo a quo
Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, que não denota nexo causal automático com a
inversão ou distribuição dinâmica do ônus da prova

Hipossuficiência técnica não verificada - Decisão mantida Recurso
desprovido.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2252325-70.2019.8.26.0000; Rel. Marco Fábio Morsello; 11a Câmara
de Direito Privado; j. 05/12/2012) (realces não originais).
Ademais, afastada a hipossuficiência técnica também não se
verifica qualquer dificuldade ou impossibilidade da agravante em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito.
Inexistente, portanto, os requisitos para inversão do ônus da
prova, tanto na hipótese prevista pelo artigo 373, §1o, do Código de Processo
Civil, quanto pelo artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Dessa forma, a respeitável decisão deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117247-70.2020.8.26.0000 -Voto no 26899
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator